Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece conhecimento ante a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado. Isso porque na decisão de ID 48218495 a recorrente foi intimada em 30/6/2023 para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ocorre que a determinação somente foi cumprida em 21/7/2023 (ID 49208987), fora do prazo designado, ocasionando a deserção do recurso. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer do agravo de instrumento por ausência de pressuposto extrínseco (preparo recursal), segundo os artigos 101, §2o, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora